Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que deferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de constrição por intermédio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. No mérito, assevera que a penhora se dá na conta salário, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Impugna a legitimidade do título executivo, em razão de vício na assinatura do documento e da inexigibilidade da cártula. Discute a propriedade e a posse do imóvel, bem como a regularidade do bem, inclusive quanto à sua infra-estrutura. Traz ainda à tona a informação de que tramita uma ação de usucapião, bem como de inventário. Impugna os valores dos lotes, apontando a existência de má-fé pela Agravada, além de incorreção no cálculo dos juros e da multa. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alternativamente, que haja a limitação de penhora de 10% do valor da sua aposentadoria e a inversão do ônus da prova. No mérito, pede a confirmação do pleito liminar. Recorrente dispensado do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Conheço do recurso apenas na parte em que impugna o deferimento de pesquisa em sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER. Deixo de conhecer das demais alegações/pedidos, porquanto não foram objeto da decisão impugnada. Destaco os termos da decisão impugnada: "Concedo ao réu os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro a penhora Sisbajud. Retifique-se o valor da causa para R$ 107,848,37 (ID. 208492827). Caso a pesquisa reste infrutífera ou irrisória, defiro, desde já, a pesquisa de bens passíveis de constrição por intermédio dos sistemas RENAJUD e da última declaração de imposto de renda do executado por intermédio do sistema INFOJUD, bem como consulta ao Mapa de Relações do réu por meio do sistema SNIPER. Caso pretenda o exequente pesquisa nos sistemas CNIB e perante o(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis (ERIDF), anoto que a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas, nos termos e nos termos do artigo 14 da Lei 6.015/73 c/c o artigo 222, §1o, da Portaria GC 206, de 09/12/2013, e artigo 7o, do Provimento no 45 do CNJ, de 13/05/15 e edição do PROVIMENTO EXTRAJUDICIAL 59, DE 18 DE ABRIL DE 2023, que regulamenta a prestação dos serviços eletrônicos dos Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por intermédio do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), sob regulação da Corregedoria Nacional de Justiça." Por ora, tenho que a r. decisão deve ser mantida. Inicialmente, verifico que sequer restou frutífera a pesquisa determinada. E, ainda que assim não fosse, a realização de pesquisa junto ao SISBAJUD é a medida mais correta a fim de possibilitar o bloqueio de eventuais valores existentes em conta bancária do devedor, não havendo razão para se opor à constrição pleiteada, pois a penhora de dinheiro é o primeiro bem arrolado no art. 835, inciso I, do CPC/2015. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade do salário, desde que haja comprovação nos autos de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e de que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família. Vale ressaltar que a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD independe de prévia comprovação de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Assim, o deferimento de tais medidas visa prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual. Por sua vez, conforme já me manifestei nos acórdãos 1783120, 1631102, dentre outros, a requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. Com estas considerações, defiro em parte a liminar apenas para conceder efeito suspensivo ao recurso em relação ao deferimento de pesquisa junto ao INFOJUD em nome do Agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator